Tribunal: STJ
Processo: 0706231-21.2023.8.07.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2267271 - DF(2026/0106859-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANA RIBEIRO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE
FRATURAS DE CEILANDIA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA PEREIRA COSTA - DF071799
VICTÓRIA RÉGIA DIAS CARDOSO - DF063057
RODRIGO VALADARES GERTRUDES - DF019455
RECORRIDO
: QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - DF012917
CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS - DF033826
VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS COELHO - DF081095
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
AMBULATORIAL. COBRANÇA DE DESPESAS APÓS 12 HORAS EM
ATENDIMENTO DE
CERCEAMENTO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
DEFESA E OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO AO SUS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, proferido em apelação cível, mantida a procedência da
ação monitória para cobrança de despesas médicas e hospitalares.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória para pagamento de despesas
médicas e hospitalares decorrentes de internação superior a 12 horas em plano
ambulatorial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da ação
monitória para constituir título executivo judicial e julgou improcedente a
denunciação à lide da operadora, com honorários fixados e suspensão da
exigibilidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários, afirmando a licitude da limitação de cobertura a 12 horas em plano
ambulatorial e a cobrança.
Documento eletrônico VDA57090623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 57a58153-c4c7-4685-8ac0-5b0f5dd108de

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial e testemunhal, em violação do
do CPC; e
art. 370
(ii) saber se, ultrapassadas 12 horas de cobertura ambulatorial, a operadora tem o
dever de remover o beneficiário ao SUS ou garantir a continuidade do
atendimento, em violação dos arts. 12,
e I, e 35-C da
.
caput
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do juízo de suficiência da prova
documental e da necessidade de produção de prova pericial e testemunhal
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento da tese de
obrigação de remoção ao SUS após 12 horas de cobertura ambulatorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
necessidade de produção de prova. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a
tese sobre obrigação da operadora de remover o beneficiário ao SUS após 12 horas
de cobertura ambulatorial não foi debatida no acórdão recorrido”.
CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 370;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998
, arts. 12,
e I, e 35-C.
caput
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 57a58153-c4c7-4685-8ac0-5b0f5dd108de

RECURSO ESPECIAL No 2267271 - DF(2026/0106859-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANA RIBEIRO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE
FRATURAS DE CEILANDIA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA PEREIRA COSTA - DF071799
VICTÓRIA RÉGIA DIAS CARDOSO - DF063057
RODRIGO VALADARES GERTRUDES - DF019455
RECORRIDO
: QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - DF012917
CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS - DF033826
VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS COELHO - DF081095
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
AMBULATORIAL. COBRANÇA DE DESPESAS APÓS 12 HORAS EM
ATENDIMENTO DE
CERCEAMENTO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
DEFESA E OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO AO SUS. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, proferido em apelação cível, mantida a procedência da
ação monitória para cobrança de despesas médicas e hospitalares.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória para pagamento de despesas
médicas e hospitalares decorrentes de internação superior a 12 horas em plano
ambulatorial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da ação
monitória para constituir título executivo judicial e julgou improcedente a
denunciação à lide da operadora, com honorários fixados e suspensão da
exigibilidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários, afirmando a licitude da limitação de cobertura a 12 horas em plano
ambulatorial e a cobrança.
Documento eletrônico VDA56114028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Código de Controle do Documento: db83d5e3-266c-415e-8d82-4fca7a0ebeab

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial e testemunhal, em violação do
do CPC; e
art. 370
(ii) saber se, ultrapassadas 12 horas de cobertura ambulatorial, a operadora tem o
dever de remover o beneficiário ao SUS ou garantir a continuidade do
atendimento, em violação dos arts. 12,
e I, e 35-C da
caput
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do juízo de suficiência da prova
documental e da necessidade de produção de prova pericial e testemunhal
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento da tese de
obrigação de remoção ao SUS após 12 horas de cobertura ambulatorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
necessidade de produção de prova. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a
tese sobre obrigação da operadora de remover o beneficiário ao SUS após 12 horas
de cobertura ambulatorial não foi debatida no acórdão recorrido”.
CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 370;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12,
e I, e 35-C.
Lei n. 9.656/1998,
caput
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANA RIBEIRO DA SILVA
(espólio) com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação
cível, nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 409):
Apelação cível. Monitória. Despesas médicas e hospitalares. Internação. Plano
de saúde ambulatorial.
1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui
cobertura de internação hospitalar, pois está de acordo com o
o do CONSU
art. 2
que, por se tratar de plano ambulatorial, limita a cobertura de internação de
13/98,
até 12 horas.
Documento eletrônico VDA56114028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Código de Controle do Documento: db83d5e3-266c-415e-8d82-4fca7a0ebeab

2. O
II, a, da
que veda a limitação de tempo para a
art. 12,
Lei 9.656/98,
internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à
ambulatorial.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 370 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, afirmando suficiência
documental, o que teria configurado cerceamento de defesa ao deixar de apurar
questões técnicas sobre remoção segura, comunicação com a operadora e risco de
vida, decididas sem instrução adequada;
b) 12,
e I, e 35-C, da
já que o acórdão recorrido
caput
Lei n. 9.656/1998,
manteve a responsabilização direta da beneficiária pelas despesas após as 12 horas
de atendimento de emergência, quando, ultrapassado o limite temporal da
segmentação ambulatorial, incumbiria à operadora assegurar a continuidade do
atendimento mediante remoção ao SUS, não podendo o hospital cobrar
diretamente do paciente.
Afirma, em reforço, que a Resolução CONSU n.
disciplina a
13/1998
cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 horas e impõe à
operadora o dever de remoção para unidade pública quando necessária a
continuidade do atendimento após esse período, com transcrição dos arts. 2o e 7o.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cerceamento de
defesa, seja cassado o acórdão recorrido e seja determinada a remessa dos autos à
origem para produção de prova pericial; requer ainda o provimento do recurso para
que se reforme o acórdão recorrido, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da
recorrente e seja afastada a condenação ao pagamento das despesas hospitalares.
Contrarrazões às fls. 460-467.
O recurso especial foi admitido.
Documento eletrônico VDA56114028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Código de Controle do Documento: db83d5e3-266c-415e-8d82-4fca7a0ebeab

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de monitória em que a parte autora
pleiteou o pagamento de despesas médicas e hospitalares decorrentes de internação
superior a 12 horas em plano ambulatorial, em atendimento de
O valor da causa foi fixado em R$ 4.629,25.
urgência/emergência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da
ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 4.629,25,
com correção e juros e julgou improcedente a denunciação à lide da operadora,
fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação na lide principal e sobre
o valor da causa na lide secundária, com suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
ao concluir pela legitimidade da negativa de cobertura após 12 horas em plano de
segmentação ambulatorial, pela suficiência das provas documentais e pela licitude
da cobrança ao espólio, majorando os honorários para 12% na lide principal e na
denunciação, com suspensão da exigibilidade.

I -
do Código de Processo Civil
Art. 370
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve cerceamento de
defesa porque o acórdão recorrido indeferiu a produção de prova pericial e
testemunhal, tendo concluído pela suficiência documental sem apurar,
tecnicamente, a possibilidade de remoção segura, o cumprimento dos protocolos
de comunicação com a operadora e a existência de risco de vida que justificasse a
manutenção do atendimento além de 12 horas.
Documento eletrônico VDA56114028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Código de Controle do Documento: db83d5e3-266c-415e-8d82-4fca7a0ebeab

O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.
Considerou que o julgamento antecipado, fundado em provas documentais
suficientes (contrato do plano, prontuário médico e comprovantes de despesas),
não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessárias perícia e oitiva de
testemunhas.
Observa-se que o Tribunal de origem, ao ratificar o posicionamento do
Juízo de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas,
tendo em vista que a prova documental, encartada nos autos, era suficiente para
convicção do julgador.
Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.

II - Arts. 12,
e I, e 35-C, da
caput
Lei n. 9.656/1998
A parte recorrente sustenta que, ultrapassado o limite temporal de 12
horas da cobertura ambulatorial, a continuidade do tratamento não passa a ser
responsabilidade do paciente, mas da operadora, que deve providenciar a remoção
para unidade pública ou garantir o atendimento até sua efetivação, razão pela qual
seria parte ilegítima para responder pela cobrança.
O acórdão recorrido afirmou que a beneficiária contratou plano coletivo
por adesão, com segmentação ambulatorial, excluída a internação hospitalar e
limitada a cobertura, nos casos de urgência e emergência, às primeiras 12 horas.
Registrou que a cobrança recai apenas sobre o período posterior a esse marco
temporal e que a permanência foi de aproximadamente 24 horas, gerando despesas
de R$ 4.350,00. Reconheceu a legitimidade da negativa de cobertura da operadora,
em conformidade com o
o da Resolução CONSU n.
e consignou que
art. 2
13/1998,
Documento eletrônico VDA56114028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Código de Controle do Documento: db83d5e3-266c-415e-8d82-4fca7a0ebeab

o
II,
da
e a Súmula n. 302 do STJ incidem sobre a
art. 12,
a,
Lei n. 9.656/1998
segmentação hospitalar, não sobre a ambulatorial. Acrescentou, ainda, que a
extensão de cobertura além de 12 horas configura faculdade da operadora,
dependente de solicitação do beneficiário, não comprovada nos autos.
No caso, verifica-se que a alegação relativa a possível obrigação da
operadora de saúde pela remoção da beneficiária para o SUS após 12 horas de
cobertura ambulatorial para a continuidade do atendimento não foi objeto de
debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.

III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.
Documento eletrônico VDA56114028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Código de Controle do Documento: db83d5e3-266c-415e-8d82-4fca7a0ebeab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.267.271 / DF
Número Registro: 2026/0106859-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07062312120238070003 7062312120238070003
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA RIBEIRO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE
FRATURAS DE CEILANDIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO VALADARES GERTRUDES - DF019455
FLÁVIA PEREIRA COSTA - DF071799
VICTÓRIA RÉGIA DIAS CARDOSO - DF063057
RECORRIDO
: QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - DF012917
CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS - DF033826
VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS COELHO - DF081095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA57079070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:40
Código de Controle do Documento: 9cb15179-1e3f-45d4-a62c-cdac35f19180

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:40
Código de Controle do Documento: 9cb15179-1e3f-45d4-a62c-cdac35f19180